Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO NEGRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PERMANÊNCIA NO CERTAME EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. URGÊNCIA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para determinar que o Distrito Federal e o Cebraspe permitam a permanência do autor, ora agravado, no concurso público para Agente da Polícia Civil Distrital, na concorrência destinada às pessoas negras, em condição sub judice, assegurando sua participação no curso de formação.
2. O Edital n. 1/PCDF/Agente, de 30 de junho de 2020, tornou pública a realização de concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. O item 6 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas aos candidatos negros e sobre o procedimento de heteroidentificação étnico-racial.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n. 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal n. 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta. No âmbito distrital, a matéria é tratada na Lei n. 6.321/2019.
4. No referido julgado, a Corte Suprema, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. Assim, admitiu-se a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
5. Com base nos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração, o Poder Judiciário, em regra, não deve se imiscuir no mérito administrativo, substituindo a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
6. De acordo com os documentos disponíveis neste momento do processo, verifica-se que o candidato, ora agravado, não foi considerado negro pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação étnico-racial, levando-se em consideração os seguintes aspectos: “cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia” (ID 161327428 do processo de origem).
7. Ainda que seja necessário maior aprofundamento probatório para que se possa desconstituir o parecer emitido pela banca avaliadora quanto ao fenótipo do candidato, observa-se a urgência e o risco ao resultado útil do processo capazes de amparar a tutela provisória deferida no Juízo de origem, em razão da proximidade da data designada para realização do curso de formação e da possibilidade de injusta preterição do recorrido, o qual, após instrução processual, poderá eventualmente ter reconhecido o direito de concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas negras.
8. Por ora, o risco maior recai sobre o agravado, que teve a tutela provisória concedida na origem e prossegue na seleção em condição sub judice, como forma de garantir o resultado útil do processo. Neste momento, portanto, deve ser mantida a medida estabelecida na decisão recorrida.
9. Recurso conhecido e desprovido.